Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-57.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGRAGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Medida Cautelar Inominada ministerial que almeja a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011276-57.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MATEUS FERNANDES FERREIRA - CPF: 065.062.981-70 (REQUERIDO), AMANDA KYRA ROCHA MENDES - CPF: 060.858.321-92 (VÍTIMA), GABRIELI FERNANDA SOUSA PEREIRA - CPF: 061.801.961-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DA SEGRAGAÇ
ÃO
CAUTELAR.
MEDIDA CAUTELAR
IM
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Medida Cautelar Inominada
ministerial
que
almeja a concessão de efeito suspensivo ativo a
o
recurso em sentido estrito interposto contra decisão que denegou a decretação da prisão preventiva do requerido
.

2. Fatos Relevantes:
(
i
) investigado preso em flagrante por suposta prática de importunação sexual; (
ii
)

pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva
negado pelo Juízo de origem; (
iii
)
fixa
ção de
medidas cautelares alternativas; (
iv
) investigado
que possui uma condenação transitada em julgada,
por infração de menor potencial ofensivo; (
v
) cumprimento regular das medidas cautelares impostas.

3.
Requerimentos da medida cautelar
: (
i
) concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com o fito de antecipar a tutela recursal;
(
ii
) consequentemente, a decretação da custódia preventiva do investigad
o
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber se é viável a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito,
por meio de medida cautelar inominada,
para decretação da prisão preventiva do requerido; (
ii
) saber
se
estão presentes os requisitos da prisão preventiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Segundo a jurisprudência do STJ, é viável a decretação da prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, interposta com o objetivo de antecipar a tutela de recurso em sentido estrito,
diante da
morosidade d
o processamento do referido recurso.

6.
A concessão de efeito suspensivo ativo em sede de cautelar inominada exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável pela demora.

7.
A reincidência do investigado, por infraç
ão
de menor
potencial ofensivo
não configura, por si só, o
periculum
libertatis
exigido para a segregação cautelar.

8. As condutas imputadas
ao requerido
não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e não demonstram gravidade concreta a justificar a prisão preventiva.

9. Investigado possui residência fixa, exerce atividade lícita e vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, que se mostram adequadas e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Medida Cautelar Inominada

desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 319; CP, art
.

21
5
-A
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 365.838/RS;
PExt
no HC 270.158/SP;
AgRg
no HC 801.642/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-
se de Medida Cautelar Inominada
manejada
pelo Ministério Público Estadual
,
com pedido liminar
, que objetiva conceder
efeito suspensivo ativo
ao recurso em sentido estrito
interpost
o
contra decisão prolatada nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000967-44.2025.8.11.0010
, em trâmite no
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
,
que
concedeu a liberdade provisória ao investigado
Mateus Fernandes Ferreira
,

mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar
vindicada foi inde
ferida
(id.
280134872
).

O
requerido foi devidamente
intimado
e apresentou manifestação por meio da Defensoria Pública,
na qual pugna

pela
manutenção da decisão de primeiro grau, destacando o cumprimento regular das medidas cautelares alternativas já impostas pelo Juízo de origem
(id.
284274877
– Págs. 9-12).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pel
o conhecimento da medida cautelar

inominada e, no mérito, pela sua im
procedênci
a

(id.
287219851
).

É
a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, cuida
-se de Medida Cautelar Inominada,
na qual

se
negou
,

liminarmente
,
efeito suspensivo ativo a
o
recurso em s
entido
estrito interposto
pelo Ministério Público
contra decisão prolatada
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000967-44.2025.8.11.0010
, com a consequente

manutenção das medidas cautelares diversas impostas pelo Juízo
a quo

No que se refere ao delito atribuído ao paciente
e as medidas impostas na origem
, importa transcrever trecho da decisão liminar:

“(...)

Segundo relata o Ministério Público, o investigado abordou a vítima Gabrieli na rua, em frente ao estabelecimento onde ela trabalha. Assustada, a ofendida entrou rapidamente no local, momento em que
Mateus
passou a olhá-la pela vidraça e esfregar seu órgão genital, por cima da roupa. Em sequência, a vítima Amanda chegou ao local, ocasião em que ambas perceberam que o autor tentou abordar outra mulher na rua, a qual conseguiu se desvencilhar. Em determinado momento, o autor passou a se masturbar em via pública, motivo pelo qual as vítimas acionaram a polícia. Após diligências dos agentes de segurança, o autor foi localizado e preso em flagrante delito.

Adiante, durante a audiência de custódia, o
Parquet
requereu que a prisão em flagrante delito fosse convertida em prisão preventiva, contudo, o Magistrado de origem concedeu liberdade provisória ao investigado, por entender não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: (
i
) comparecimento mensal em juízo para
informar endereço atual e atividades (art. 319, I, CPP); (
ii
) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas (art. 319, III, CPP); (
iii
) proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal (art. 319, IV, CPP); (
iv
) manter o endereço e o telefone atualizados perante o juízo.
(...)”
(
id.
280134872
)
.

Inconformado
, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido e
strito requerendo a reforma da decisão e, consequentemente, a decretação da medida segregatícia, bem como manejou esta Cautelar Inominada, com o objetivo
de antecipar a tutela
recursal.

O
Parquet
sustenta, em síntese, que a liberdade do investigado representa ameaça à ordem pública, apontando risco de reiteração delitiva em virtude de sua condição de reincidente, uma vez que possui condenação transitada em julgado por infração de trânsito (art. 309, CTB) e registro por porte de entorpecente para consumo pessoal.

Em
análise prefacial
, a liminar postulada
foi indeferida.

Pois bem.

Primordialmente
, reforça-se que
o Superior Tribunal de Justiça
admite
a decretação de prisão preventiva por meio de cautelar inominada
, interposta com o objetivo
de
adiantar decisão judicial ou conferir efeito suspensivo a recurso
que não o tem,
para preservar a eficácia da decisão de mérito a ser eventualmente proferida, desde que manifesto o risco de lesão de grave ou de difícil reparação
,
ante
a natural demora no processamento do recurso em sentido estrito
(
AgRg
no HC n. 365.838/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/02/2021).

Malgrado o inconformismo da defesa, visualiza-se que as circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram
o indeferimento da medida liminar permanecem inalteradas.

De tal modo, não havendo alteração que justifique a modificação do entendimento exposto anteriormente, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“(...)
Para a concessão de medida liminar em sede de cautelar inominada com efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito mostra-se necessária a demonstração da probabilidade de êxito do recurso interposto (fumus
bonis
iuris) e o perigo de dano irreparável decorrente da demora na análise do recurso (periculum in mora), sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

No caso em tela, a despeito da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, entendo não estar presente o periculum
libertatis
necessário para decretação da medida segregatícia máxima, sendo suficiente o estabelecimento de medidas cautelares diversas, conforme entendimento do Juízo a quo.

Isso porque a reincidência do recorrido, isoladamente, não é suficiente para decretação da prisão cautelar. Deveras, conforme visto, o investigado possui uma única condenação, por delito de menor potencial ofensivo e por ilícito administrativo, cuja punibilidade, inclusive, se encontra extinta. A propósito, nem mesmo a reincidência específica, por si só, justifica a decretação da constrição cautelar:

‘
(...)5.Ademais, o mero fato de as instâncias ordinárias terem ressaltado que o paciente é reincidente específico, dado indicativo de aparente reiteração, não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Nesse sentido, cumpre lembrar que ‘[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar[...]
’
’
(
PExtno
HC270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015,
DJe
23/2/2015).

6. Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é ilegal, sendo perfeitamente possível a aplicação de outras medidas mais brandas, como as previstas no art.319do
CPP. (...)
.
’
(
AgRg
no HC n. 801.642/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023)
.

Além disso, verifica-se que se trata de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias do caso não demonstram gravidade concreta da conduta e inexistem nos autos elementos que indiquem que o investigado perpetuou crimes de natureza similar ao presente, o que também afasta o argumento de risco de renitência delitiva.

Por fim, o recorrido possui residência fixa e exerce atividade lícita como ajudante de pedreiro, conforme informado em seu interrogatório policial (id. 279615359 – Págs.46 - 48), cenário que demonstra a ausência de ameaça a instrução processual.

Desse modo, à míngua de motivos concretos e aptos a justificar a necessidade, adequação e a imprescindibilidade da medida extrema, sendo suficiente as medidas cautelares alternativas impostas pelo Magistrado a quo.

Assim, em juízo sumário, sem prejuízos de melhor compreensão da controvérsia no julgamento do mérito, não
vislumbro flagrante probabilidade do direito invocado, capaz de ensejar a concessão do efeito ativo pretendido.

Impõe-se registrar que a presente decisão não impede a decretação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, caso surjam novos elementos que justifiquem a medida cautelar
(id.
280134872
).

Conforme fundamentado na decisão
liminar
,
p
ara a imposição da prisão preventiva, a legislação processual penal exige a demonstração simultânea de dois requisitos essenciais: o
fumus
comissi
delicti
, caracterizado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e o
periculum
libertatis
, representado pelo risco concreto que a liberdade do investigado impõe à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na hipótese em exame
, embora as condutas do recorrido se esquadre
m
, a princípio, no tipo penal de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal,
estas
não apresentam gravidade concreta suficiente para autorizar a segregação cautelar
.

Além disso, consoante ressaltado na liminar, os antecedentes criminais do investigado não geram risco de renitência delitiva no caso concreto. Com efeito,
o requerido possui apenas um registro criminal anterior, relacionado à infração de trânsito de menor potencial ofensivo (art. 309 do CTB) e uma infração administrativa por porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), ambas com punibilidade já extinta.

Importa destacar, ainda, que, em consulta ao
s autos de origem
,
constatou-se que
investigado tem cumprido regularmente as medidas cautelares impostas, notadamente o comparecimento periódico, tendo inclusive atualizado seus dados de contato junto à secretaria judicial.

Portanto, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade da prisão preventiva, as medidas cautelares alternativas determinadas pelo Magistrado de primeiro grau - quais sejam, comparecimento mensal em juízo; proibição de contato com as vítimas; proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e atualização periódica de endereço e contatos - mostram-se adequadas e proporcionais para salvaguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

Re
forço
, por oportuno, que a presente decisão não obsta eventual decretação da prisão preventiva pelo Juízo
a quo
, caso sobrevenham circunstâncias fáticas que demonstrem a insuficiência das medidas cautelares impostas ou o descumprimento destas pelo investigado.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
julgo
im
procedente

a medida cautelar inominada, e
nego
a concessão de
efeito
suspensivo
ativo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo,
ratificando
a decisão
de id.

280134872
.

Com a remessa do RESE interposto no
AuPrFl
n.
1000967-44.2025.8.11.0010
ao segundo grau,
p
roceda-se à vinculação
deste à presente Cautelar Inominada no sistema PJE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025